Tribunal: TJSP
Processo: 0020177-52.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade Civil. Sistema IBOE (International Box Office Essencials). Alegada utilização ilegal da base de dados protegidos por confidencialidade, de uso restrito de assinantes da empresa autora. Pedido de indenização por danos materiais e morais. Improcedência. Irresignação. Descabimento. Autora que deixou de comprovar fato constitutivo de seu direito. Exegese do artigo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade Civil. Sistema IBOE (International Box Office Essencials). Alegada utilização ilegal da base de dados protegidos por confidencialidade, de uso restrito de assinantes da empresa autora. Pedido de indenização por danos materiais e morais. Improcedência. Irresignação. Descabimento. Autora que deixou de comprovar fato constitutivo de seu direito. Exegese do artigo 373, inciso I, do CPC. Responsabilização civil que enseja a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal, a teor do art. 186 e 927 do Código Civil. Provas documentais juntadas com a inicial que sequer possuem indícios do uso dos dados pela ré. Demandada que não pode ser compelida a comprovar fato negativo, qual seja, de que não se utiliza dos dados confidenciais do sistema da autora para angariar clientes, o que representaria prova diabólica. Autora que, intimada para indicar as provas que pretendia produzir, pleiteou o julgamento antecipado da lide. Meras alegações que não podem ser passíveis de indenização. Improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0020177-52.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RENTRAK BRAZIL PESQUISA DE MERCADO SL LTDA, é apelado
KINOMAXX PUBLICIDADE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020177-52.2018.8.26.0002 -Voto no 00376G
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 0020177-52.2018.8.26.0002
Comarca: 12a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Magistrada prolatora: Dra. Carolina Pereira de Castro
Apelante: Rentrak Brazil Pesquisa de Mercado SL Ltda
Apelado: Kinomaxx Publicidade Ltda
Voto no 00376G
APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade Civil. Sistema
IBOE (International Box Office Essencials). Alegada
utilização ilegal da base de dados protegidos por
confidencialidade, de uso restrito de assinantes da empresa
autora. Pedido de indenização por danos materiais e morais.
Improcedência. Irresignação. Descabimento. Autora que
deixou de comprovar fato constitutivo de seu direito.
Exegese do artigo 373, inciso I, do CPC. Responsabilização
civil que enseja a comprovação do ato ilícito, do dano e do
nexo causal, a teor do art. 186 e 927 do Código Civil.
Provas documentais juntadas com a inicial que sequer
possuem indícios do uso dos dados pela ré. Demandada que
não pode ser compelida a comprovar fato negativo, qual
seja, de que não se utiliza dos dados confidenciais do
sistema da autora para angariar clientes, o que representaria
prova diabólica. Autora que, intimada para indicar as provas
que pretendia produzir, pleiteou o julgamento antecipado da
lide. Meras alegações que não podem ser passíveis de
indenização.
Improcedência
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta por Rentrak Brazil
Pesquisa de Mercado SL Ltda, em face de Kinomaxx
Publicidade Ltda, nos autos da “ação declaratória de
inexistência de relação jurídica e reparação por danos
patrimoniais e morais”, em trâmite perante a 12a Vara Cível do
Foro Regional de Santo Amaro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020177-52.2018.8.26.0002 -Voto no 00376G
3
Em primeiro grau, o magistrado de origem JULGOU
IMPROCEDENTES
os
pedidos
formulados
na
inicial,
consistentes na declaração de inexistência de relação jurídica
entre as partes; na condenação da ré a arcar com danos
patrimoniais à autora, no valor mensal de R$ 4.000,00, a partir de
agosto de 2016 até que a ré exclua de seu site as informações
obtidas pelo sistema da autora; dano material referente às
assinaturas que deixou de efetuar e serviços que deixou de
prestar em empresas brasileiras que utilizam os serviços da ré no
período de agosto de 2016 até que se suprima qualquer
informação ou dado da autora; condenação em danos morais de
R$ 40.000,00.
Irresignada, apela a demandante RENTRAK (fls. 323/331)
alegando que a ré cometeu ato ilícito e deve indenizá-la, a teor do
art. 186 do Código Civil e art. 5, inciso X, da Constituição Federal.
Sustenta que, de forma leviana e ilegal, a KINOMAXX informa
utilizar em suas atividades produtivas as informações e dados
dos quais a autora é titular, ou seja, de seu IBOE (International
Box Office Essencials), protegidos por confidencialidade e
somente acessíveis por meio de usuário e senha, mediante
pagamento mensal de R$ 4.000,00. Pede, deste modo, a
procedência da demanda, com a condenação da ré a lhe
indenizar os danos materiais e morais causados.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado às fls.
346/355.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020177-52.2018.8.26.0002 -Voto no 00376G
4
Recebo a apelação em seus regulares efeitos.
Com efeito, estatui o Código Civil: “aquele que, por ação
ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar
direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente
moral, comete ato ilícito.” (artigo 186).
Em decorrência do ato ilícito praticado, surge o dever de
reparação do dano, com obrigação de indenizar, sejam os danos
morais e/ou patrimoniais decorrentes da conduta. Neste sentido:
Art. 927, Código Civil: Aquele que, por ato
ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de
reparar o dano, independentemente de
culpa, nos casos especificados em lei, ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano
implicar, por sua natureza, risco para os
direitos de outrem.
Maria Helena Diniz aborda acerca da responsabilidade,
esclarecendo que, “a necessidade de culpa para haver
responsabilidade, preconizada pela teoria subjetiva, continua a
ser a regra geral, exigindo, por parte da vítima, a prova da culpa
do agente, dos prejuízos sofridos e a existência da relação de
causalidade entre o comportamento do agente e o dano
causado”1.
1 Diniz, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, volume 3 : teoria das obrigações contratuais e
extracontratuais / Maria Helena Diniz. 27. Ed. São Paulo : Saraiva, 2011, pág. 866.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020177-52.2018.8.26.0002 -Voto no 00376G
5
Neste
aspecto,
ficam
evidentes
os
elementos
indispensáveis à configuração do ato ilícito: fato lesivo
voluntário ou imputável, causado pelo agente por ação ou
omissão voluntária (dolo), negligência, imprudência ou imperícia
(culpa), que viole direito subjetivo individual; ocorrência de um
dano, podendo ser patrimonial ou moral e nexo de causalidade
entre o dano e o comportamento do agente2.
Da análise dos autos, depreende-se que, de fato, não
houve o atendimento destes três requisitos aptos a ensejarem a
procedência do pedido indenizatório.
Ab initio, anoto que, conforme bem consignou o magistrado
de origem, o sistema IBOE (International Box Office Essencials),
ao que tudo indica, representa uma ferramenta de gerenciamento
de dados para utilização do mercado publicitário, no qual ambas
as partes atuam.
A autora seria detentora de dados protegidos por
confidencialidade e a ré estaria se utilizando de forma indevida de
tais dados [sem autorização ou qualquer contraprestação], para
angariar clientes.
Ocorre que em nenhum momento houve prova efetiva de
que isso aconteceu. Os documentos juntados com a inicial nem
ao menos evidenciam os fatos alegados na inicial.
A mídia kit da KINOMAXX 2016, juntada às fls. 150/169, em
momento algum se refere a estas informações ou dados. A única
2 Diniz, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, volume 3 : teoria das obrigações contratuais e
extracontratuais / Maria Helena Diniz. 27. Ed. São Paulo : Saraiva, 2011, pág. 864/865.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020177-52.2018.8.26.0002 -Voto no 00376G
6
informação relativa a banco de dados utilizados pela ré consta
em uma reportagem cuja visibilidade é deficiente e praticamente
ilegível (fls. 173/177). Nela, com um certo grau de dificuldade é
possível perceber estar escrito que a Kinomaxx utiliza dados da
“comScore”.
Não se tem conhecimento se este “comScore” está
relacionado à empresa autora e ao seu sistema IBOE. Além
disso, não se sabe nem ao menos a autoria daquela reportagem
que, no máximo, serviria com indício de provas do uso ilegal, pela
ré, de dados de propriedade da autora.
Também não existe comprovação de que a demandada, em
seu site, divulgue dados advindos do IBOE. Inclusive, quando do
julgamento deste recurso de apelação, tampouco foi localizado
site de domínio da KINOMAXX.
Anote-se que, ao ser intimada para indicar, de modo
concreto e fundamentado, quais provas as partes pretendiam
produzir (despacho de fls. 313), a parte autora compareceu nos
autos e pleiteou o julgamento antecipado da lide (fls. 315). Assim,
à mingua de efetiva comprovação de qualquer ato ilícito praticado
pela demandada, a improcedência do pedido indenizatório era
mesmo de rigor.
Ora, caberia à autora comprovar fato constitutivo de seu
direito, nos termos do que dispõe o artigo 373 do CPC: O ônus da
prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu
direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020177-52.2018.8.26.0002 -Voto no 00376G
7
Não poderia ser imputado à ré o ônus de comprovar um fato
negativo, qual seja, de que não praticou qualquer ato ilícito, o que
por certo representaria evidente prova diabólia.
É a autora a detentora do banco de dados cujo uso irregular
alega, e esta possui a expertise e os meios de prova necessários
para comprovar que isso ocorreu. Mas não o fez, nem tentou fazê-
lo, o que impossibilita o acolhimento do seu pleito indenizatório.
Nem ao menos prova testemunhal a recorrente arrolou para
comprovar o alegado, qual seja, de que os representantes da ré
afirmam ao público e clientes utilizar o sistema IBOE. Tudo não
passa, portanto, de meras alegações.
Como cediço, alegar e não comprovar é o mesmo que não
alegar.
Daí que, diante da deficiência probatória e da falta de
interesse da autora em produzir qualquer outro tipo de prova
além daquela documental, carreada com a petição inicial e sem
qualquer valia, de rigor concluir-se que o magistrado de origem
julgou a lide com acerto.
Postas tais premissas, por meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso do autor, posto que bem lançada a sentença de
improcedência dos pedidos formulados na inicial.
Mantida a sucumbência em face da autora, nos termos do
artigo 85, §§ 2o e 11 do CPC, majoro a verba sucumbencial para
o importe de 20% sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020177-52.2018.8.26.0002 -Voto no 00376G
8
Para que não se alegue cerceamento do direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais
referidos na fase recursal, bastando que as questões tenham sido
enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator